Tribunal: TJSP
Processo: 1015826-88.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Impossibilidade na espécie. Hipótese em que o carro adquirido pelo autor foi objeto de debate judicial anterior com a ré, mas a financeira, a despeito de comando específico e definitivo, não procedeu à baixa do gravame inserido sobre ele. Essa inércia, que perdurava desde 27.11.2020, só foi vencida com a

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Impossibilidade na espécie. Hipótese em que o carro adquirido pelo autor foi objeto de debate judicial anterior com a ré, mas a financeira, a despeito de comando específico e definitivo, não procedeu à baixa do gravame inserido sobre ele. Essa inércia, que perdurava desde 27.11.2020, só foi vencida com a propositura desta nova demanda, em que se deferiu, no dia 23.08.2022, tutela provisória para esse fim específico, cumprida. Ação que só existe por conta da injustificável recalcitrância da Aymoré. Honorários, portanto, que devem ser elevados ao patamar de 10% sobre o valor da causa (R$ 120.000,00), na exata dicção do Tema 1076 do STJ. Recurso provido.